Tribunal: TJDFT
Processo: 0720287-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720287-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NORMA BRANDAO LAVENERE MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por NORMA BRANDAO LAVENERE MACHADO contra o agravante e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus promovam o restabelecimento da cobertura do seguro saúde contratado pelo cônjuge falecido da autora, a qual passará a constar como titular do referido plano, nos moldes originalmente contratados. Em suas razões (ID 72067191), alega que: 1) a agravada pretende assumir a titularidade do plano mantido pelo cônjuge falecido; 2) o plano de saúde adquirido pelo marido da agravada é classificado como coletivo por adesão e tem como estipulante a QUALICORP; 3) a agravada é beneficiária dependente do plano e não possui elegibilidade para figurar como titular, em razão da ausência de previsão contratual; 4) a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece regras para adesão ao plano de saúde coletivo por adesão; 5) a autora não tem vinculação com as entidades enumeradas pela ANS nas Resoluções 195 e 196; 6) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência; 7) há necessidade de redução da multa imposta pelo juízo; 8) o valor das astreintes é desproporcional e pode representar enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 72088828). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em determinar se a agravante é obrigada a manter a vinculação da agravada como titular do plano de saúde, até então mantido pelo falecido marido, mediante contraprestação e com mesmas condições com ele estabelecidas. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’). O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” A rescisão ou a suspensão – motivada ou imotivada – do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e à vida do paciente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, é “abusiva a extinção de contrato coletivo ou individual de seguro-saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico de doença grave" (AgInt no REsp 1876498/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). Sobre o tema, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DESAÚDECOLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DESAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V -Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, j. 15/03/2023, 6a Turma Cível, Relator: VERA ANDRIGHI, PJe: 28/03/2023)”. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA.PLANOCOLETIVOPOR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO IRREGULAR. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DESAÚDE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde- ANS. III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor. IV. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. V. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1274230, j. 12/08/2020, 4a Turma Cível, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, DJE: 03/09/2020).” No caso, a agravada mantém, como dependente do marido, vínculo com os requeridos desde 01/06/2011. Com o falecimento do titular, requereu a manutenção do plano de saúde sob as mesmas condições anteriormente pactuadas, com a alteração da condição de dependente para titular, conforme dispõe o art. 30, § 3o, da Lei 9656/98. Todavia, foi notificada acerca do cancelamento imediato do plano a partir de 13/01/20225, sob a alegação de expiração do prazo de 30 dias para análise da inclusão do benefício remissão. A autora está com mais de 80 anos e apresenta saúde debilitada. Necessita de tratamento contínuo. A interrupção do vínculo com o plano de saúde compromete seu estado de saúde. Em análise superficial, está demonstrada a necessidade de manutenção da agravada ao plano de saúde. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator